Tribunal: TJSP
Processo: 2180458-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais. Omissão do julgado. Identificação do vício apontado. Ausência de correlação do caso concreto com o paradigma reproduzido no julgado. Diferentemente da conclusão registrada no paradigma, não há espaço para a aplicação da Súmula n.194 do STJ porque o lapso prescricional fixado no enunciado refere-se à pretensão indenizatória em face de construtor, e não de

Ementa:
Embargos de declaração. Razões recursais. Omissão do julgado. Identificação do vício apontado. Ausência de correlação do caso concreto com o paradigma reproduzido no julgado. Diferentemente da conclusão registrada no paradigma, não há espaço para a aplicação da Súmula n.194 do STJ porque o lapso prescricional fixado no enunciado refere-se à pretensão indenizatória em face de construtor, e não de pessoa física, como versado na origem. Imperiosa a alteração do julgado para fazer constar que incide o regramento contido no inciso V do §3° do art. 206 do CC, a concluir, da mesma forma como já se decidiu, que a pretensão não foi fulminada pela prescrição. Ausência de manifestação sobre a inépcia da inicial. Malgrado o equívoco referente à nomeação da ação, a peça inicial permite esclarecer o direto pleiteado, as partes e a causa de pedir e o pedido de ressarcimento, circunstâncias que afastam a inépcia alegada. Prequestionamento. Basta que se haja debatido e decidido a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, observando-se que a alteração não altera o resultado prático do julgado.